Tribunal: TJMMG
Processo: 2000739-66.2024.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000739-66.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 28/10/2025 Publicação: 06/11/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA 339/STF. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão que reconheceu a nulidade de ato punitivo administrativo, ao fundamento de ilegalidade na apuração da falta grave imputada ao servidor. O embargante alega existência de contradição no julgado e requer o saneamento do vício, com eventual efeito modificativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ou omissão capaz de justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão impugnado encontra-se devidamente fundamentado, apresentando de forma clara as razões pelas quais foi reconhecida a nulidade do ato punitivo, à vista da ilegalidade administrativa e da violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Não se verifica contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, mas apenas inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não se amolda à finalidade dos embargos de declaração. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, ainda que sucintamente, os fundamentos determinantes da decisão, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da repercussão geral. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal. 6. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Inexistindo qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: 1. Não há contradição no acórdão que apresenta fundamentação clara e coerente para o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração. 3. O magistrado não está obrigado a rebater todas as teses e dispositivos invocados, bastando fundamentação suficiente (Tema 339/STF). O prequestionamento se considera atendido nos termos do art. 1.025 do CPC. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados pelo Estado de Minas Gerais, para sanar contradição que aponta no acórdão, com pedido de efeito modificativo, bem como para prequestionamento, Em sessão de julgamento no dia 8 de setembro de 2025, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, nos termos do voto deste Desembargador Relator, decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição, com a nulidade do ato demissionário e a reintegração do militar, com todos os reflexos decorrentes. Acordaram, ainda, em majorar os honorários advocatícios provenientes da sucumbência, devidos pelo Estado de Minas Gerais, e fixar a verba honorária total em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Agora, o Estado de Minas Gerais alega que: [...] O v. acórdão embargado, ao afirmar que a sanção aplicada "não me parece muito adequado, muito menos justo, e muito menos, ainda, a melhor solução", ultrapassou os limites do controle de legalidade e adentrou, de forma manifesta e inequívoca, no mérito do ato administrativo. O Poder Judiciário não é uma instância revisora da conveniência e oportunidade das decisões administrativas. Não lhe cabe perquirir qual seria a "melhor solução" para o caso disciplinar, mas tão somente verificar se a solução adotada pela Administração é legal, se foi precedida do devido processo legal e se não é teratológica ou flagrantemente desproporcional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A autoridade administrativa, dentro de sua esfera de discricionariedade, analisou todos os elementos do caso. Conforme se depreende do Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar, juntado aos autos, foram expressamente consideradas as alegações de problemas pessoais e de saúde do Embargado. Contudo, a Administração, que detém a expertise para avaliar a conduta de seus agentes e a repercussão de seus atos para a disciplina da tropa, concluiu que tais circunstâncias não eram suficientes para elidir a gravidade da reiteração das faltas e a consequente quebra de confiança. A decisão administrativa foi motivada e fundamentada. O que o v. acórdão fez foi substituir a valoração da Administração pela sua própria. Em vez de se limitar a verificar a existência de um vício de legalidade, o julgado realizou um novo juízo de ponderação, um novo sopesamento dos fatos e das circunstâncias, e concluiu que a decisão administrativa não era "justa" ou "adequada". Essa postura representa uma clássica invasão de competência, subvertendo a lógica da separação de funções estatais e transformando o Judiciário em um super administrador. Ademais, o acórdão incorreu em grave contradição ao presumir a incapacidade laborativa do autor no dia da falta. O fato de o militar ter apresentado licenças médicas para os períodos imediatamente anterior e posterior ao dia 18 de setembro de 2018 não autoriza a presunção judicial de que ele também estava incapacitado nesse dia específico. O ônus de comprovar a impossibilidade de comparecer ao serviço é do servidor, o que se faz mediante a apresentação de atestado médico correspondente. Nos autos do PAD, não há qualquer prova que justificasse a ausência na data em questão. A perícia psicopatológica, ao contrário, atestou sua plena capacidade de entendimento e autodeterminação à época dos fatos. Ao criar uma "presunção de incapacidade" para justificar a falta, o Judiciário novamente se substituiu à Administração na análise do conjunto probatório, invertendo o ônus da prova e invalidando um ato com base em ilações, e não em provas concretas. [...] O embargante, Estado de Minas Gerais, pediu a atribuição de efeitos modificativos, razão pela qual foi determinada a intimação da defesa do embargado acerca do recurso, tendo ele se manifestado no Evento 33. O embargante pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanar a contradição apontada, e com o fim de prequestionamento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, recebo o recurso, pois é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível. Ao contrário do que afirma o embargante Estado de Minas Gerais, não há qualquer contradição no acórdão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nesse sentido, a decisão embargada, lastreada em voto completo, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais este Desembargador Relator e a Primeira Câmara chegaram ao entendimento lançado no acórdão, para reconhecer a nulidade do ato punitivo em face da ilegalidade praticada pela administração quanto ao fato que deu ensejo à falta grave. Tudo isso consta do acórdão. A análise e decisão encontram-se no campo da ilegalidade do ato, cuja configuração é possível, inclusive, na seara da razoabilidade e da proporcionalidade. Não é possível, neste momento, transformar embargos de declaração em novo recurso de apelação. As razões do recurso de embargos revelam, data venia, apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a pretensão do embargante, que quer, sob o enfoque de inexistente contradição, renovar a apreciação de matérias, eternizando um debate findo. Digo, ainda, que o Juiz não é obrigado a impugnar cada parágrafo e cada linha das teses apresentadas pelas partes, e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, rejeito o presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para rejeitar os Embargos de Declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de outubro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator